Tribunal: TJSP
Processo: 0007338-80.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Ação objetivando a conversão de licença sem vencimentos para licença para tratamento de saúde – Licenças sucessivas requeridas pela autora que se enquadram no art. 199, § 2o, item 1 do EPP – Readaptação - Ainda que tenha restado demonstrado na perícia judicial a incapacidade parcial da apelante, verifica-se que a atuação estatal não foi ilegal, na medida em que é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Ação objetivando a conversão de licença sem vencimentos para licença para tratamento de saúde – Licenças sucessivas requeridas pela autora que se enquadram no art. 199, § 2o, item 1 do EPP – Readaptação - Ainda que tenha restado demonstrado na perícia judicial a incapacidade parcial da apelante, verifica-se que a atuação estatal não foi ilegal, na medida em que é requisito para a concessão da readaptação a aferição da incapacidade laborativa aferida por órgão médico oficial (no caso, pelo DPME) - A concessão da readaptação a servidor público não pode ser entendida como ato discricionário, sujeito à mera conveniência e/ou ao critério de oportunidade do administrador. Esse tipo de decisão está vinculado, principalmente, às condições clínicas específicas do servidor que pleiteia o benefício e essa vinculação está sujeita ao controle jurisdicional – Inadmissibilidade de aposentadoria por invalidez, ante a possibilidade da autora ser readaptada - SENTENÇA MANTIDA NA FORMA DO ART. 252, DO RITJSP – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007338-80.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISELE
LUZINETE CARNEIRO FAIDIGA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
2
ACF no 9.308/2019
Apelação n° 0007338-80.2011.8.26.0053
Apelante: Gisele Luzinete Carneiro Faidiga
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - Ação objetivando a
conversão de licença sem vencimentos para licença para
tratamento de saúde Licenças sucessivas requeridas pela
autora que se enquadram no art. 199, § 2o, item 1 do EPP
Readaptação - Ainda que tenha restado demonstrado na
perícia judicial a incapacidade parcial da apelante, verifica-
se que a atuação estatal não foi ilegal, na medida em que é
requisito para a concessão da readaptação a aferição da
incapacidade laborativa aferida por órgão médico oficial
(no caso, pelo DPME) - A concessão da readaptação a
servidor público não pode ser entendida como ato
discricionário, sujeito à mera conveniência e/ou ao critério
de oportunidade do administrador. Esse tipo de decisão está
vinculado,
principalmente,
às
condições
clínicas
específicas do servidor que pleiteia o benefício e essa
vinculação está sujeita ao controle jurisdicional

Inadmissibilidade de aposentadoria por invalidez, ante a
possibilidade da autora ser readaptada - SENTENÇA
MANTIDA NA FORMA DO ART. 252, DO RITJSP
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação da r. sentença de fls. 496/498, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de conversão de
licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares para
licença saúde, ajuizada por Gisele Luzinete Carneiro Faidiga contra a
Fazenda do Estado, pois acometida, a autora, de
“Espondilodiscartrose em C5 e C6” da coluna vertebral, consoante
declinado na petição inicial (fls. 02/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
3
A autora pretende a reforma da sentença, mediante o
argumento de que a prova dos autos demonstra que ela faz jus ao
reconhecimento do direito para tratamento de saúde, ou,
subsidiariamente, aposentadoria por invalidez, ante a sua incapacidade
permanente, reconhecida nos laudos periciais exarados pelo IMESC em
10/01/2013 e INSS em 06/08/2013.
Salienta, ainda, que no decorrer do processo, em
08/10/2013, foi surpreendida por um câncer de mama (carcinoma ductal
infiltrante), comprovado devidamente com laudo do Ministério da
Saúde, tendo sido submetida à cirurgia de urgência, quimioterapia e
radioterapia.
Alega que o instituto da readaptação deveria ter sido
encaminhado ao DPME pela chefia imediata do servidor, o qual deveria
ter sido intimado para comparecer à perícia, o que nunca ocorreu.
Requereu tutela antecipada de urgência e de evidência
para que fosse determinado a imediata realização de perícia médica,
com intimação pessoal da recorrente, com emissão de guia GPM para
constatação de seu atual estado de saúde, para concessão de readaptação
ao seu local de trabalho, licença médica ou aposentadoria, além do
imediato restabelecimentos de seus vencimentos (fls. 510).
A tutela foi indeferida às fls. 553/555.
O recurso foi respondido (fls. 516/542).
É o relatório.
A autora é funcionária do Instituto de Infectologia Emilio
ribas, exercendo a função de enfermeira desde que ingressou no serviço
público, em 19/09/1989.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
4
Em 07/07/2006, foi deferido seu pedido de licença sem
vencimentos para tratar de assuntos particulares, nos termos do art. 202
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo; e, que,
em outubro de 2006, a mesma foi acometida por “Espondilodiscartrose
em C5 e C6 ̈da coluna vertebral, momento em requereu junto ao
Departamento de Recursos Humanos do Instituto de Infectologia Emílio
Ribas, a transformação de sua licença sem vencimentos para licença
médica, nos termos do art. 16, IV e art. 25, I e II da Lei Estadual no
500/74 e art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo, Lei no 10.261/1968, em virtude de alegada incapacidade
total para o trabalho.
Sustenta que a Administração não se manifestou sobre o
requerimento, deixando a autora em total desamparo.
Aduz que, atualmente, encontra-se em licença médica com
reconhecimento pelo órgão previdenciário federal, recebendo auxílio
doença, devido ao tempo de labor exercido na Empresa Consaúde
(consórcio Intermunicipal de Saúde), regida pela CLT, estando sem
receber vencimentos.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na sentença recorrida, os quais ora se ratificam, e
com vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão
de procedência se mantém, consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
5
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consoante ressaltou a d. Magistrada:
“(...)
O pedido é procedente.
É dos autos que a autora foi admitida como Enfermeira, em
19/09/1989, no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Saúde, com
vínculo junto ao serviço público pela Lei no 500/74.
Em 07/07/2006 lhe foi deferida licença sem vencimentos para tratar
de assuntos particulares. Ocorre que, em outubro do mesmo ano, foram constatados
problemas colunares que lhe incapacitam para o trabalho.
Requereu administrativamente, a conversão de sua licença para
licença médica, com o consequente pagamento de seus vencimentos.
Conforme esclarecimentos prestado pelo DPME, a autora, ao todo,
solicitou 14 (quatorze) licenças para tratamento de saúde, sendo as ultimas 6 9seis)
para acompanhar tratamento de pessoa da família (irmã). Nesse passo, as licenças
sucessivas requeridas pela autora enquadram-se no art. 199, § 2o item 1 do EPP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
6
que determina “licenças sem vencimento ou remuneração do sétimo ao vigésimo
mês”, no caso de licença por motivo de doença do cônjuge ou parente até segundo
grau.
A decisão de transformar a licença em 181 dias, a partir da sexta
licença sequencial foi publicada no DOE de 01/06/2006 e não foi contestada pela
autora por qualquer pedido de reconsideração ou recurso administrativo.
Ademais, o laudo médico pericial atestou a capacidade da autora em
ser reabilitada para função de menor complexidade.
A doença posterior (neoplasia maligna) não pode ser considerada
nestes autos por tratar-se de causa de pedir diversa, ocorrida após o início do
processo.
Destarte, não há como se acolher os pedidos iniciais da autora.”
(fls. 497/498).
Não há como desprezar as conclusões do perito do IMESC,
no sentido de que, através “do exame físico e exames complementares,
apresentados pela autora durante a entrevista, constatamos que a pericianda
apresentou um quadro de osteoartrose abaulamento discal C6C7 radiculopatia
L5S1 bilateral. Submetida a tratamento conservador sendo feito o tratamento
medicamentoso e sessões de fisioterapia. Do visto e exposto acima, concluímos
que o periciando apresenta uma capacidade parcial e permanente para exercer a
suas atividades laborativas habituais, podendo ser readaptado para exercer outra
função de menor complexidade.” (fls. 202).
Ressalte-se que o referido laudo se mostra pautado em
critérios técnicos e científicos e contém fundamentação calcada na
análise dos relatos apresentados pela autora, exame físico, exames
complementares solicitados e/ou apresentados.
Não há como desprezar as conclusões do perito oficial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
7
IMESC, não trazendo a apelante, argumento para desmerecê-lo.
Acrescente-se que embora não esteja o magistrado
vinculado ao laudo pericial, a prova técnica, especialmente por envolver
ciência estranha aos conhecimentos do magistrado, somente pode ser
afastada de forma fundamentada e justificada, não tendo, a autora,
trazido qualquer justificativa nesse sentido.
Noutro ponto, esclareceu a Diretora Técnica de Saúde, III,
da Secretaria de Planejamento e Gestão do Departamento de Perícias
Médicas do Estado (fls. 468/469), com referência à readaptação da
autora, que “a última licença por motivo de saúde (Artigo 199 EPP) solicitada e
concedida a Requerente pelo DPME corresponde a 181 dias a partir de
07/05/2006 até 31/11/2006 (DOE de 01/06/2006), conforme histórico de licenças
anexo.
Posteriormente, e desde então, não consta em nossos assentamentos
nenhum novo pedido de licença por motivo de saúde da própria servidora ou de
familiares; também, não foram localizados pedidos administrativos com a
finalidade de reconsideração/concessão de licenças ou readaptação dirigidos ao
DPME.
Ante o exposto, com a finalidade de esclarecer o quanto à eventual
READAPTAÇÃO da Requerente, tem-se que, até o momento, tal pretensão
encontra-se prejudicada junto a este Departamento, por falta de pedidos
administrativos, por ausência de perícias médicas com a finalidade de validação
da capacidade laborativa da autora com a finalidade de estudo de readaptação
funcional em questão. (...).” (fls. 468/469).
O instituto da readaptação consiste na possibilidade de o
servidor público, que sofreu alguma incapacitação laboral ao longo do
tempo de serviço, exercer sua função de modo diverso daquela a que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
8
originariamente investido. O aludido beneficio, previsto no Capítulo X
da Lei Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo), nomeadamente em seus artigos 41 e 42, tem como
principal finalidade a continuidade das atividades administrativas em
conjunto com a viabilidade de que o servidor permaneça em atividade
Assim, ainda que tenha restado demonstrado na perícia
judicial a incapacidade parcial da apelante, verifica-se que a atuação
estatal não foi ilegal, na medida em que é requisito para a concessão da
readaptação a aferição da incapacidade laborativa aferida por órgão
médico oficial (no caso, pelo DPME).
A concessão da readaptação a servidor público não pode ser
entendida como ato discricionário, sujeito à mera conveniência e/ou ao
critério de oportunidade do administrador. Esse tipo de decisão está
vinculado, principalmente, às condições clínicas específicas do servidor
que pleiteia o benefício e essa vinculação está sujeita ao controle
jurisdicional.
Ressalte-se que o artigo 191 da Lei Estadual no 10.261/68
condiciona a manutenção da readaptação à constatação da incapacidade
mediante inspeção em órgão médico oficial enquanto o artigo 182 da
mesma lei dispõe que “As licenças dependentes de inspeção médica serão
concedidas pelo prazo indicado pelos órgãos oficiais competentes.”
Dessa feita, cabe à autora requerer a realização de perícia
médica para ser readaptada, mediante a constatação de sua incapacidade
parcial.
Quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez, com
efeito, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
9
Paulo (Lei Estadual no 10.261/1968) dispõe sobre a concessão de
aposentadoria por invalidez ao servidor público estadual, in verbis:
“Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do artigo anterior, só será
concedida, após a comprovação da invalidez do funcionário, mediante inspeção
de saúde realizada em órgão médico oficial.”
Conquanto a leitura dos termos do trabalho técnico do
IMESC dê conta das circunstâncias frágeis da saúde da apelante, em
momento algum há referência à sua incapacidade total para o trabalho,
senão de recomendação para readaptação, que pode ser solicitada pela
própria interessada ou proposta pelo Departamento de Perícias Médicas
do Estado (Decreto no 52.968/72 fls. 473/490).
Rejeitado o recurso, condena-se a apelante ao pagamento
dos honorários recursais, ora fixados em 2% sobre o valor da causa,
em acréscimo ao valor já definido na r. sentença, atualizados a contar
da publicação deste acórdão. O valor em questão resulta de majoração à
vista do trabalho adicional requerido na fase de recurso, com fundamento
no art. 85, § 11, do CPC de 2015. Observe-se que a autora é beneficiária
da Justiça Gratuita.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053 -Voto no 9.308 (ECB)
10
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI
169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-
EDcl)”1
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator
1Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.